Tribunal: STF
Processo: Rcl 59231
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 



    1. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante dos atos impugnados e aquela analisada por este Tribunal no processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 



    2. A reclamação não se destina a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    3. A reclamação só tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos desde que a parte reclamante integre a relação processual.



    4. Provido o agravo regimental do Ministério Público.